Tribunal: STF
Processo: RE 1345805
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 125):
    “TRIBUTÁRIO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). TAXA. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. LIMITES IMPOSTOS PELAS LEIS N° 6.994/82 E 12.514/11. PEDIDO PRINCIPAL (EXCESSO DE COBRANÇA). ABRANGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. 
    1. É legítima a estipulação do valor da taxa de polícia devida ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), correspondente à anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo Conselho Federal correspondente, dentro do limite máximo estabelecido sucessivamente pelas leis n° s 6.994, de 1982 (art. 2°, parágrafo único) e n° 12.514, de 2011 (art. 11). A questão restou uniformizada diante do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 5024474- 44.2013.404.0000, CORTE ESPECIAL, Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, POR MAIORIA, julgada em 27/03/2014). 
    2. O pedido de restituição, ou seja, o pedido principal, sob a alegação de ser indevida a exigência tributária, abrange a questão menor relativa a ter ou não havido excesso de tributação, prescindindo, portanto, de apresentação no pedido, causa de pedir ou pedido sucessivo.
    3. Hipótese em que os valores pagos referentes às taxas de expedição de anotação de responsabilidade técnica, nos cinco anos que precederam ao ajuizamento da ação, que estiverem além do limite previsto pelas leis n° s 6.994, de 1982 e 12.514, de 2011, devem ser restituídos ao autor com incidência da taxa SELI C.” 
    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se à matéria controvertida no âmbito do Tema 829 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 838.284, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 08.10.2015, assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da legalidade. Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Lei nº 6.994/82. Aspecto quantitativo. Delegação a ato normativo infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção razoável com os custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei. Diálogo com o regulamento em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. Constitucionalidade. 1. Na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.. 2. No RE nº 343.446/SC, alguns critérios foram firmados para aferir a constitucionalidade da norma regulamentar.“a) a delegação pode ser retirada daquele que a recebeu, a qualquer momento, por decisão do Congresso; b) o Congresso fixa standards ou padrões que limitam a ação do delegado; c) razoabilidade da delegação”. 3. A razão autorizadora da delegação dessa atribuição anexa à competência tributária está justamente na maior capacidade de a Administração Pública, por estar estreitamente ligada à atividade estatal direcionada a contribuinte, conhecer da realidade e dela extrair elementos para complementar o aspecto quantitativo da taxa, visando encontrar, com maior grau de proximidade (quando comparado com o legislador), a razoável equivalência do valor da exação com os custos que ela pretende ressarcir. 4. A taxa devida pela anotação de responsabilidade técnica, na forma do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82, insere-se nesse contexto. Os elementos essenciais da exação podem ser encontrados nas leis de regência (Lei nº 6.496/77 e Lei nº 6.994/82). Foi no tocante ao aspecto quantitativo que se prescreveu o teto sob o qual o regulamento do CONFEA poderá transitar para se fixar o valor da taxa, visando otimizar a justiça comutativa. 5. As diversas resoluções editadas pelo CONFEA, sob a vigência da Lei nº 6.994/82, parecem estar condizentes com a otimização da justiça comutativa. Em geral, esses atos normativos, utilizando-se da tributação fixa, assentam um valor fixo de taxa relativa à ART para cada classe do valor de contrato – valor empregado como um critério de incidência da exação, como elemento sintomático do maior ou do menor exercício do poder de polícia, e não como base de cálculo. 6. Não cabe ao CONFEA realizar a atualização monetária do teto de 5 MVR em questão em patamares superiores aos permitidos em lei, ainda que se constate que os custos a serem financiados pela taxa relativa à ART ultrapassam tal limite, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88. 7. Em suma, o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever o teto legal da taxa referente à ART), de desenvolvimento (da justiça comutativa) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia). O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo regulamento. 8. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Novo Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente